Tribunal: STF
Processo: ARE 1525284
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sindicato da Indústria da Construção Civil de Tubarão, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO. ISS. BASE DE CÁLCULO. CONSTRUÇÃO CIVIL. ABATIMENTO DOS VALORES RELATIVOS A MATERIAIS UTILIZADOS E A SUBEMPREITADAS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE NA ORIGEM. REMESSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA O ATO IMPUGNADO. EXCLUSÃO DO ALCAIDE ACERTADA. MÉRITO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DOS VALORES DOS MATERIAIS UTILIZADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E DAS SUBEMPREITADAS JÁ TRIBUTADAS. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO DO IMPETRANTE. ALMEJADA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. POSSIBILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 213/STJ). ÓBICE AO PLEITO RECURSAL, TODAVIA, NA APLICAÇÃO DO ART. 166 DO CTN AO CASO CONCRETO. ISS QUE É, EM REGRA, IMPOSTO INDIRETO, COM O REPASSE DO ENCARGO AO TOMADOR MEDIANTE ACRÉSCIMO NO PREÇO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PROCEDIMENTO DO WRIT QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. OUTROSSIM, AUSENTE AUTORIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DAS VERBAS SUPORTADAS POR TERCEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL, ANTE A INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA (ART. 150, II, CRFB). PLEITO RECURSAL REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, I e II, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 166 do CTN) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Repetição de indébito. ECT. Requisitos do art. 166 do CTN. Ilegitimidade. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao consumidor final, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1478056 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10-06-2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE PROVA DA AUSÊNCIA DE REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO OU DE AUTORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE FATO. ARTIGO 166 DO CTN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1401374 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01-12-2022)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente